Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-63.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010261-63.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.933.681-98 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MARLENE DE FATIMA DIAVAN FRUET - CPF: 500.232.769-91 (EMBARGANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), ANDRE ALFREDO DUCK - CPF: 044.619.609-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC – OMISSÃO RECONHECIDA – APRECIAÇÃO DO PEDIDO NOS EMBARGOS – AGRAVO INTERNO QUE NÃO É INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO QUANDO DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO – REQUISITOS FORMAIS DEMONSTRADOS – FUNDAMENTAÇÕES CONTUNDENTES – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO PROTELATÓRIA – MULTA INCABÍVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1- Havendo omissão quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, possível a apreciação em embargos de declaração, sanando-se o vício.

2-
“Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.”
(AgInt no AREsp 1619096/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020